Tribunal: TJDFT
Processo: 0751326-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0751326-83.2023.8.07.0000 RECORRENTE: SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES DO MPU RECORRIDO: SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO E DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO - SECCIONAL PIAUÍ DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO CAUTELAR. SINDICATO NACIONAL. REPASSE A SECCIONAL. SISBAJUD. DEFERIDO. PROBABILIDADE DO DIREITO. PRESENTE. RISCO AO RESULTADO DO PROCESSO. COMPROVADO. DECISÃO MANTIDA. 1. É possível o julgamento conjunto do agravo interno e agravo de instrumento quando o provimento de um prejudica o provimento de outro, estando tal julgamento conjunto respaldado na devida celeridade processual. 2. A tutela de urgência, antecipada ou cautelar, será deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, cumulativamente, nos termos do art. 300, caput, do CPC. 3. No caso em exame, não se constata a probabilidade do direito do Agravante na presente ação judicial, pois o direito que restou demonstrado para antecipar-lhe a concessão da tutela foi o do Agravado. 3.1. Desse modo, merece ser mantida a decisão de origem que deferiu pedido de tutela provisória, consistente no arresto cautelar de valores de sindicato nacional, via SISBAJUD, para garantir os repasses estatutariamente devidos à seção sindical congênere do Estado do Piauí. 4. Não se constata a irreversibilidade da medida antecipatória de tutela deferida pela decisão agravada, uma vez que a constrição é temporária, devendo aguardar o julgamento da ação para liberar os valores em discussão em favor do vencedor da lide. 5. Agravo interno conhecido e não provido. Agravo de instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 294, parágrafo único, e 301, ambos do Código de Processo Civil, sustentando não estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória ao recorrido, consistente no arresto cautelar de valores de sindicato nacional, via SISBAJUD, para garantir os repasses estatutariamente devidos à seção sindical congênere do Estado do Piauí; b) artigo 300 do CPC, defendendo que estão preenchidos os requisitos para a concessão da antecipação de tutela em favor do insurgente. Aduz que, no presente caso, a probabilidade do direito se faz evidente pela demonstração de que o recorrente não está em mora no dever de prestar contas, as provas anexadas aos autos comprovam que o insurgente regularizou a prestação de contas e que o repasse retroativo dos valores não foi realizado pelo recorrido. Ressalta, ainda, que há comprovação de que possui recursos financeiros suficientes em caixa para a execução das suas obrigações. Pede a concessão de gratuidade de justiça e de efeito suspensivo ao recurso, bem como requer que as publicações sejam realizadas em nome do advogado FÁBIO FONTES ESTILLAC GOMEZ, OAB/DF 34.163 (ID 60503554). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). De igual teor, confira-se a decisão monocrática proferida na PET no REsp 1874020, pelo RELATOR(A) Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, DATA DA PUBLICAÇÃO 29/05/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para o exame da questão, se o caso. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no tocante à apontada ofensa aos artigos 294, parágrafo único, 300 e 301, todos do Código de Processo Civil, porque o entendimento da turma julgadora, acerca dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, encontra-se em harmonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “de acordo com o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem, cumulativamente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (AgInt na TutPrv no REsp n. 1.993.172/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024). Dessa forma, “incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida” (AgInt no AREsp n. 1.976.744/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 1/7/2024). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. No que concerne ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a demonstração do periculum in mora - que se traduz na urgência da prestação jurisdicional para evitar que, quando do provimento final, não tenha mais eficácia o pleito deduzido em juízo - e do fumus boni iuris, ou seja, deve ser evidente a plausibilidade do direito alegado, a probabilidade de provimento do recurso, requisitos os quais, ao menos nesse momento processual, não ficaram demonstrados” (AgRg na Pet n. 16.529/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Por este motivo, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Determino à Secretaria que retifique a autuação para constar no polo passivo da demanda SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO E DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO - SECCIONAL PIAUÍ. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado FÁBIO FONTES ESTILLAC GOMEZ, OAB/DF 34.163 (ID 60503554). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020